Tribunal: STF
Processo: HC 238749
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Agravo regimental em Habeas corpus impetrado perante Tribunal de Justiça. Inadequação da via eleita. Não conhecimento.
  
 1.	Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que indeferiu a liminar requerida nos autos de habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

 2.	Extrai-se da petição inicial que o paciente é acusado pela suposta prática de violência doméstica, na forma dos arts. 129, § 3º, e 147, ambos do Código Penal. 

 3.	A requerente sustenta que os depoimentos colhidos em fase policial não foram ratificados sob o crivo do contraditório e que o paciente nega a prática dos delitos. Afirma que não estariam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. Pede a concessão de liberdade provisória.

 4.	É o relatório. Decido. 

 5.	O pedido não deve ser conhecido.

 6.	As hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal são as seguintes: 
 
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; 
(...)
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)” (grifou-se). 
  
 7.	No caso, em se tratando de agravo regimental contra decisão monocrática nos autos de habeas corpus em tramitação no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, não há como deixar de reconhecer a manifesta inadequação da via eleita.
 
 8.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido.

 9.	Encaminhe-se cópia integral destes autos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que proceda como entender de direito.

Publique-se. 
 
Brasília, 15 de março de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente